Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, quanto às informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL em ID 52284457. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, sexta-feira, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102